Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-79.2024.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003923-79.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR MARCIANO DA SILVA - CPF: 048.983.841-37 (APELANTE), CLEVERSON CARLOS LIMPIAS - CPF: 708.671.471-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL PARA VIAS DE FATO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVA
COMPROVADA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO SEPARADAS, DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática de roubo impróprio e ameaça,
à pena total de 04 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante subtraiu quantia em dinheiro do bolso da vítima, em seguida entraram em luta corporal e o recorrente arremessou uma pedra contra a vítima no intuito de assegurar a impunidade do crime e manter a posse da
res furtiva
; (
ii
) apelante que ao ser conduzido na viatura proferiu ameaças contra a vítima; (
iii
) sentença condenatória baseada nos depoimentos dos policiais e da vítima; e (
iv
) Juízo
a quo
promoveu a soma das penas de reclusão e detenção, em relação aos crimes de roubo impróprio e ameaça.

3. Requerimentos do recurso:
desclassificação do delito de roubo impróprio para a contravenção penal de vias de fato em razão da insuficiência de provas quanto à subtração de dinheiro da vítima
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
verificar se há provas suficientes da subtração patrimonial seguida de violência contra a pessoa ou se a conduta deve ser desclassificada para contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O emprego de violência posterior à subtração da
res furtiva
, mediante arremesso de pedra contra a vítima, com o intuito de assegurar a impunidade do crime e a posse do bem, caracteriza o crime de roubo impróprio.

6.
Em se tratando de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, não é possível o somatório das penas de reclusão e detenção por se tratarem de espécies distintas, devendo ser executada primeiramente a mais grave, com fundamento nos arts. 69 e 76 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, com providência de oficio para separar as penas de reclusão e detenção fixadas na sentença.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 1º, e 147, 69 e 76; LCP, art. 21; e LEP, n. 111.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, julgado em 14/10/2015 e A
gRg no AREsp n. 2482838/MA, DJe 10/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lindomar Marciano da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1003923-79.2024.8.11.0006, que o condenou pela prática de roubo impróprio e ameaça, tipificados nos arts. 157, § 1º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, à pena total de
04 (quatro) anos
e
09 (nove) meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
(id. 248578192).

Nas razões recursais, o apelante almeja a desclassificação do delito patrimonial para a contravenção penal de vias de fato em razão da insuficiência de provas quanto à subtração de dinheiro da vítima e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, com a remessa dos autos ao Juizado Criminal (id. 248578207).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 248578209).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

252978677).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Lindomar Marciano da Silva
, vulgo “Sedução” ou “Pitico”, foi denunciado como incurso nos arts. 157, § 1º, e 147, ambos do Código Penal, em concurso de crimes, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Fato 01: Do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal
:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de maio de 2024, por volta das 16h40min, em via pública, qual seja, Avenida Getúlio Vargas, Bairro Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT, LINDOMAR MARCIANO DA SILVA, vulgo “SEDUÇÃO ou PITICO”, com consciência e vontade, subtraiu, para si, R$ 6,00 (seis reais) pertencente à vítima Cleverson Carlos Limpias, e fez uso posterior de violência para assegurar a impunidade do crime, conforme auto de prisão em flagrante (id. 154811440), boletim de ocorrência (id. 154811991), termos de depoimentos e demais elementos constantes nos autos.

Fato 02: Do crime previsto no art. 147, do Código Penal
:

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LINDOMAR MARCIANO DA SILVA, vulgo “SEDUÇÃO ou PITICO”, com consciência e vontade, ameaçou por meio de palavras a causar mal injusto e grave à vítima Cleverson Carlos Limpias, conforme auto de prisão em flagrante (id. 154811440), boletim de ocorrência (id. 154811991), termo de representação criminal (id. 154811998), termos de depoimentos e demais elementos constantes nos autos.

Dinâmica dos fatos:

Segundo emerge do caderno persecutório, no tempo e local acima indicados, a vítima conduzia seu carrinho de picolé pela Avenida Getúlio Vargas, nesta Comarca, quando LINDOMAR o chamou, dizendo que queria adquirir um sorvete.

Após consumir o produto, o denunciado solicitou troco à vítima, o qual retirou o montante de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) do bolso, oportunidade em que o acusado puxou R$ 6,00 (seis reais) de sua mão.

Assim, na tentativa de reaver o valor subtraído a vítima foi em direção ao acusado, que pegou uma pedra e arremessou em sua direção, acertando sua cabeça de raspão
. Nesse entremeio, o denunciado foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência.

Por fim, após ser detido pelos policiais, já dentro da viatura policial, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a vítima dizendo, “vou mandar o PCC te matar, você vende picolé na cidade toda”.

Ante o estado de flagrante, o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial, onde negou a prática delitiva, mas confessou ter arremessado fezes de cavalo na cabeça da vítima”.

Decorridos os trâmites processuais legais, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pelos crimes imputados.

Nesta instância, a defesa objetiva a desclassificação do roubo impróprio para a conduta descrita no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à suposta subtração de dinheiro da vítima, e que a condenação baseia-se na palavra desta e nos testemunhos indiretos dos policiais.

Após a detida análise, verifica-se que a irresignação recursal não comporta acolhimento.

A materialidade do crime patrimonial e a autoria do apelante estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e pela prova oral judicializada (ids. 248576671 e 248576695).

Na fase investigativa, a vítima
Cleverson Carlos Limpias
declarou que trabalha vendendo picolé na rua para a “Sorveteria RR” e, no dia 02/05/2024, por volta das 16h30min estava trabalhando quando foi chamado por um homem, o qual pegou um sorvete e perguntou-lhe se tinha troco, o depoente retirou a sua carteira do bolso e pegou R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em cédulas trocadas.

Relata que o suspeito subtraiu da sua mão R$ 6,00 (seis reais) em cédulas de R$ 2,00 (dois reais) cada, motivo pelo qual “
o declarante foi para cima do homem tentando reaver o seu dinheiro, oportunidade em que o homem arremessou a pedra em direção ao declarante, acertando de raspão a sua cabeça
”.

Após, assevera que conseguiu imobilizar o suspeito com a ajuda de populares até a chegada da polícia, o qual já no interior da viatura passou a proferir ameaças dizendo:
"
vou mandar o PCC te matar, você vende picolé na cidade toda
". Afirma que sentiu medo e representou criminalmente pelo delito de ameaça (id. 248576695).

Em sede policial, as testemunhas
Ronivaldo Marques de Arruda
e
Rinaldo Gomes Marin
, policiais militares, declararam que quando chegaram ao local a vítima e populares estavam contendo o suspeito, então o colocaram na viatura.

Em seguida, a vítima relatou que o suspeito avançou contra si e lhe tomou R$ 5,00 (cinco reais) que estava em seu bolso e tentou tomar a quantia que estava no outro bolso, razão porque a vítima entrou em luta corporal para recuperar o valor roubado e “
sofreu uma pedrada na região da nuca [para] fins de ser contido pelo suspeito para roubar seu dinheiro
” (id. 248576695).

Em contrapartida, o
apelante
negou a prática do roubo e da ameaça, alegando que já conhecia a vítima e “
zombou dele por uma situação do passado, no entanto, a vítima ficou irritada, por este motivo o interrogando jogou uma ‘bosta de cavalo seca’ na cabeça da vítima
”, logo após a vítima entrou em luta corporal e o imobilizou (id. 248576695).

Embora a
vítima
não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, a testemunha
Rinaldo Gomes Marin
, policial militar, confirmou em contraditório judicial que, ao serem acionados por populares acerca da ocorrência dos fatos, a vítima relatou que após o apelante ter subtraído a quantia de dinheiro que estava em seu bolso, entraram em luta corporal e o acusado tentou lhe agredir com a utilização de uma pedra ou pedaço de madeira, nestes termos:

“(...)
a Guarnição Militar foi acionada por populares acerca da ocorrência dos fatos e, ao chegarem ao local, notaram que a vítima, juntamente com populares, já havia detido o acusado Lindomar Marciano da Silva, e ao conversarem com a vítima Cleverson Carlos Limpias relatou que vende picolé e estava com o carrinho na rua, momento em que foi abordado pelo réu Lindomar Marciano da Silva, o qual subtraiu de um bolso da vítima a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) e do outro o valor de aproximadamente R$55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo que ambos entraram em luta corporal, tendo o acusado tentado agredir a vítima mediante a utilização de uma pedra ou um pedaço de madeira. Segunda consta, o acusado teria ainda proferido ameaças à vitima. Por fim, narra que os populares que presenciaram os fatos, ao chegar a Guarnição, se afastaram do local e não quiserem ser vinculadas à ocorrência. (...)”
(sentença, id. 248578192).

Ainda, a testemunha
Ronivaldo Marques de Arruda
, Policial Militar, endossou em juízo que durante o encaminhamento do réu à Delegacia, o apelante proferiu ameaças de morte à vítima.

Interrogado em juízo, o apelante novamente negou a prática delitiva, mediante a seguinte versão:

“
(...) narra que no dia dos fatos, ele teria apenas cumprimentado a vítima e realizado uma brincadeira, momento em que a vítima pegou uma pedra e foi de encontro ao acusado com a intenção de agredi-lo. Negou, em juízo, ter roubado a vítima Cleverson Carlos Limpias, alegando que o dinheiro caiu em solo no momento da discussão. Por outro lado, confirmou que proferiu ameaças à vítima, em decorrência de estar sendo preso, segundo ele equivocamente. Narra, por fim, que, dias antes aos fatos, havia acontecido uma situação em que a vítima teria se relacionado com uma amiga do acusado, no entanto a vítima não quis pagar pelo serviço prestado pela amiga do réu, momento em que Lindomar Marciano da Silva fez a vítima Cleverson Carlos Limpias pagar a referida amiga, nega ter arremessado qualquer objeto na vítima e alega que estava alcoolizado na hora da ocorrência
” (
sentença, id. 248578192).

Embora se observe pequena inconsistência entre os relatos testemunhais dos agentes policiais e da vítima no que se refere à quantia efetivamente subtraída, tal fator não tem o condão de infirmar a validade dos depoimentos prestados, especialmente porque é incontroverso nos referidos testemunhos que houve o emprego de violência por parte do apelante logo após a subtração da
res furtiva
, o qual arremessou uma pedra contra a vítima, com o manifesto desiderato de assegurar a impunidade do crime e a posse do valor subtraído.

Assim, observa-se que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda ao delito descrito no art. 157, § 1º, do Código Penal, o que afasta a plausibilidade do pleito desclassificatório para a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Em sentido semelhante, colaciono o seguinte julgado proferido por este Tribunal:

“
(...) Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Destarte, se a identificação de autoria realizada pela vítima é corroborada por outros elementos de convicção e pelos
testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial
, a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor.

II. Na hipótese em que a subtração patrimonial é seguida por violência contra a vítima, com o fito de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caracteriza-se a figura delitiva prevista no art. 157, § 1º, do Código Penal,

não havendo falar em desclassificação para o crime de furto simples e a contravenção de vias de fato”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0015086-22.2019.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 13/07/2022).

Ademais, destaca-se o entendimento há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (teoria da
amotio
) (STJ, 3ª Seção, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/10/2015 e A
gRg no AREsp n. 2482838/MA, DJe 10/04/2024
).

Nesse contexto,
diante dos elementos probatórios angariados nos autos, verifica-se o acerto da decisão hostilizada, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo impróprio.

Noutro ângulo, em que pese não tenha sido objeto de irresignação defensiva, observa-se que o Juízo
a quo
estabeleceu a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa para o crime de
roubo impróprio
, e 01 (um) mês de
detenção
para o delito de
ameaça.

Em razão do concurso de crimes, promoveu-se o somatório das penas de
reclusão
e de
detenção
, resultando em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a despeito da natureza distinta das reprimendas.

No concurso material de delitos, as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, a pena final corresponde ao somatório das penas impostas, todavia, quando há a aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, conforme arts. 69 e 76 do Código Penal.

Logo, não se tratando de unificação de penas para fins de execução penal, na qual incide o regramento previsto no art. 111 da Lei n. 7.210/84, mas sim de definição do regime inicial de cumprimento da pena em sede de sentença, é aplicável o seguinte entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade.
2.
No caso, tratando-se de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, pois aplica-se o disposto nos arts. 69 e 76 do CP
e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 1939600/GO, DJe 28/06/2021).

Por conseguinte,
de ofício
, promovo a separação das penas de reclusão e detenção, ficando o apelante condenado à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
em relação ao delito de
roubo impróprio
, e
01 (um) mês de detenção
para o crime de
ameaça
.

Em relação ao regime prisional, fixo o
inicial fechado
para o
roubo impróprio
e o regime
inicial semiaberto
para o crime de
ameaça
, nos termos do art. 33 do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada a cada um deles e a
reincidência
do apelante reconhecida na sentença, devendo ser executada primeiramente a mais grave, com fulcro no art. 76 do mesmo Código.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Lindomar Marciano da Silva
,

em consonância com o parecer ministerial, mas,
de ofício
, procedo à separação das reprimendas de reclusão e detenção,
ficando o apelante condenado à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em relação ao delito de roubo impróprio, e
01 (um) mês de detenção,
em regime inicial
semiaberto
, para o crime de ameaça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024